Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-91.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004984-91.2018.8.11.0003
RECORRENTE: BRDU SPE VERMONT LTDA.
RECORRIDO: JOÃO DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Consoante a certidão id 81921972, “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 81591961 não constam dados necessários, como: código de barras e o número da guia, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, salientando que o recolhimento deverá ser em dobro na hipótese de ter sido efetuado após a interposição do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC).
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.